Tribunal: TJMT
Processo: 1024870-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024870-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVANTE), JOSE TOTA FELIX DE ALMEIDA - CPF: 084.786.774-96 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, REMOVA OS DADOS PESSOAIS DO AUTOR RELACIONADOS COM A EMPRESA – CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que houve publicações vinculando o nome do autor com a empresa Premier Auto Leilão Especializado, através de site fraudulento (https://premierautoleilao-br.com), vários consumidores entraram no aludido site, de modo que vários consumidores foram enganados por golpistas, originando diversos processos em desfavor do agravado.

Diferente do que alega a Agravante, em casos tais, a demandada, ao atuar como provedor de buscas, é a responsável por indexar as informações, fornecendo tais conteúdos aos seus usuários, de sorte que é a única que pode desvincular as publicações fraudulentas dos resultados de pesquisa sobre o autor.

Certo é que tais divulgações, independentemente da veracidade, atacam a honra, a moral e a dignidade do autor, bem como, ao que tudo indica, foram publicadas sem sua autorização.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº. 1027394-24.2021.8.11.0041, interposta em seu desfavor por JOSE TOTA FELIX DE ALMEIDA, que concedeu parcialmente a liminar para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, remova os dados pessoais do autor relacionados com a empresa Premier Auto Leilão Especializado, sob pena de multa diária fixada no valor de 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões alega a agravante que não há plausibilidade do direito do agravado, considerando a ilegitimidade passiva da Google, eis que a Busca do Google apenas facilita a pesquisa de conteúdo hospedado e gerenciado por terceiros, assim sendo, os sites responsáveis pela hospedagem do material impugnado são de ingerência de terceiros, devendo eventual obrigação, caso acolhida, ser dirigida exclusivamente a quem detém legitimidade de satisfazê-la.

Sustenta que a pretensão formulada destoa do entendimento jurisprudencial do c. STJ sobre os provedores de buscas, vez que o conteúdo depende de análise do Poder Judiciário, devendo eventual ordem de cumprimento indicar a localização inequívoca do material por meio de URL específico, o que não ocorreu nos autos.

Anota que a obrigação de desindexação de conteúdos dos resultados de busca não fará o conteúdo desaparecer no website de origem, de modo que a pretensão autoral jamais se concretizará da forma pretendida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pelo provimento do recurso, revogando-se a r. decisão liminar recorrida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 188110691).

Contraminuta da parte agravada (ID 191142659).

Agravo Interno interposto pela Agravante (ID 192290197).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOSE TOTA FELIX DE ALMEIDA em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, alegando que, na data de 04/03/2021, foi surpreendido com bloqueio em sua conta poupança no valor de R$ 13.073,26 (treze mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos), razão pela qual imediatamente procurou a sua agência bancária e teve conhecimento de que o bloqueio era concernente à penhora do processo judicial nº 1000260-12.2021.826-0653.

Aduz que obteve maiores informações e verificou que o processo tramita no Juizado Especial Cível de Vargem do Sul-SP, tendo como requerente Ana Paula Teixeira, requerido Janaina Wysocky de Assis, Banco Santander S/A (Agência Mongaguá) e Jose Tota Felix de Almeida 08478677496 (nome fantasia Premier Auto Leilão Especializado).

Discorre que, em razão disso, registrou um boletim de ocorrência, vez que não é sócio e muito menos possui qualquer vínculo com a empresa Premier Auto Leilão Especializado, bem como, jamais criou ou autorizou terceiros a criar sites com seu nome vinculado a empresa “Premier Auto Leilão Especializado”.

Assevera que vem sendo acusado injustamente, por ter seus dados pessoais vinculados a empresa fraudulenta.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, liminarmente, que a requerida seja determinada a retirar os dados pessoais do autor relacionados com a empresa Premier Auto Leilão Especializado, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso,
vislumbrando presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, concedeu parcialmente a liminar para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, remova os dados pessoais do autor relacionados com a empresa Premier Auto Leilão Especializado, sob pena de multa diária fixada no valor de 500,00 (quinhentos reais), o que deu azo à interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela.

Dito isto, apesar das alegações do agravante, deve ser negado provimento ao recurso.

Extrai-se dos autos que o agravado tomou conhecimento de que a empresa de nome fantasia Premier Auto Leilao Especializado está cadastrada em seu nome sem sua solicitação ou autorização, razão pela qual vem sofrendo bloqueios em sua conta decorrente de processos ajuizados em seu desfavor, tendo realizado boletim de ocorrência.

Já a empresa Google se insurge no tocante à alegada impossibilidade de desindexação, por não hospedar o conteúdo, aduzindo, ainda, a ausência de indicação da URL específica, bem como enfatizando que a remoção configuraria monitoramento prévio, o que é vedado pela legislação.

De início, verifica-se que houve publicações vinculando o nome do autor com a empresa Premier Auto Leilão Especializado, através de site fraudulento (https://premierautoleilao-br.com), vários consumidores entraram no aludido site, de modo que vários consumidores foram enganados por golpistas, originando diversos processos em desfavor do agravado.

Diferente do que alega a Agravante, em casos tais, a demandada, ao atuar como provedor de buscas, é a responsável por indexar as informações, fornecendo tais conteúdos aos seus usuários, de sorte que é a única que pode desvincular as publicações fraudulentas dos resultados de pesquisa sobre o autor.

A necessidade de indicação prévia do endereço eletrônico para a remoção de conteúdo da internet está relacionada ao direito à exclusão, que não se confunde com a pretendida desindexação dos resultados no site de busca, como pretende fazer crer a agravante, haja vista que o artigo 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014, invocado pela agravante, trata sobre a remoção de conteúdo, determinando que a ordem judicial deva trazer identificação clara e específica, permitindo a localização do material a ser removido.

Em outro aspecto, a desindexação do nome do autor das buscas relacionadas aos fatos narrados na inicial, por outro lado, não exige prévia indicação da URL (Uniform Resource Locator) específica, sendo que a jurisprudência a autoriza nas hipóteses de grave violação dos direitos de personalidade e quando não houver relevância para o interesse público, como no caso em tela:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. [...]. 3. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET. PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. PECULIARIDADES FÁTICAS. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO. 4. MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR INICIAL EXORBITANTE. REVISÃO EXCEPCIONAL. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados. 2. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões postas pelas partes, decidindo nos estritos limites da demanda e declinando, de forma expressa e coerente, todos os fundamentos que formaram o livre convencimento do Juízo. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes. 4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. 6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. 7. No caso concreto, passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial. [...] 9. Recursos especiais parcialmente providos.” (REsp 1660168/RJ , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018)

Certo é que tais divulgações, independentemente da veracidade, atacam a honra, a moral e a dignidade do autor, bem como, ao que tudo indica, foram publicadas sem sua autorização.

Assim, considerando os efeitos que a medida visa obstar, inexiste dúvida quanto perigo de dano no aguardo da solução final da lide, consabido das consequências danosas que provocam as notícias desabonadoras em nome de qualquer pessoa, seja física ou jurídica.

Dito isto, tem-se que, em análise detida dos autos, constata-se a presença da probabilidade do direito invocado pelo requerente da tutela de urgência a justificar o seu deferimento
.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024